Tribunal: TJMT
Processo: 1015916-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1015916-39.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo rei.
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorrido: GENIVALDO SIMAO DE SOUZA.
Data do Julgamento: 30/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NO RECURSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art.397doCPC. (REsp no 980.191/MS,RelatoraMinistra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).
In casu, comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio anexo no recurso, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015916-39.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIVALDO SIMAO DE SOUZA - CPF: 041.035.191-18 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NO RECURSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

3.

In casu
, comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio anexo no recurso, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

3. Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021